Tribunal: TJDFT
Processo: 0713651-59.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. ESTORNO MEDIANTE “CHARGEBACK”. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. ACOLHIDA.

1. A jurisprudência do STJ sedimenta-se no sentido de que a utilização de serviços ou aquisição de produtos com o fim de incrementar a atividade produtiva não se caracteriza como relação de consumo, mas de insumo, a afastar as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, na hipótese de pessoa jurídica de pequeno porte com evidente vulnerabilidade técnica e econômica, aplicam-se as normas protetivas do CDC, como sugere a teoria finalista mitigada (Acórdão 1078167, 07182121820178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2018, publicado no DJE: 8/3/2018). Na hipótese, por se tratar de empresário individual, aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor.

2. O CDC autoriza a inversão do ônus da prova de forma excepcional, a favor do consumidor, “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (artigo 6o, VIII). No entanto, não estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, pois além de não haver hipossuficiência técnica do recorrido para a produção de provas, não há verossimilhança em suas alegações, por ausência de prova mínima.

3. Consoante o art. 32 da Lei 9.099/95: “Todos os meios de prova moralmente legítimos, ainda que não especificados em lei, são hábeis para provar a veracidade dos fatos alegados pelas partes.”

4. Na hipótese, sequer, há como afirmar qual é a operadora de cartão de crédito envolvida. Os comprovantes de bloqueio do valor na conta bancária e do trâmite do procedimento de chargeback são documentos indispensáveis à propositura da ação, sendo inviável a inversão do ônus da prova, porquanto tal comprovação incumbe àquele que invoca a prestação jurisdicional, consoante o disposto no art. 333, I, do CPC.

5. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL ACOLHIDA. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e extinguir o processo sem resolução do mérito (art. 485, I, do CPC). Sem custas e sem honorários, diante da inexistência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).